Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713604-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIEL ROCHA DE JESUS D E S P A C H O Cumpra-se o disposto na parte final do despacho de ID 77391958, procedendo-se à intimação do Distrito Federal para que, querendo, manifeste-se acerca dos pontos suscitados pela parte autora na petição de ID 78846921, no prazo de 15 dias úteis. Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, voltem conclusos para análise ulterior. P.I. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator